Tribunal: TJMT
Processo: 1023541-62.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023541-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.266.691/0001-32 (AGRAVANTE), DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0001-29 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (AGRAVANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO A QUO QUE DEFERIU PEDIDO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS – EXECUÇÃO JÁ GARANTIDA POR PENHORA EM OUTROS IMÓVEIS – EXCESSO CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 874, INCISO I, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do inciso I do artigo 874 do CPC, o juiz poderá a requerimento do interessado e ouvido a parte contrária, mandar reduzir e penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios, de modo que a desconstituição das penhoras incidentes sobre os demais imóveis deve ser efetivada, a fim de evitar o excesso de penhora.

Entretanto, no caso dos autos, mesmo em se tratando de um direito do exequente, mostra-se desnecessária a penhora e avaliação sobre os imóveis de matrículas n.º 80.893, n.º 80.861 e n.º 80.862, haja vista a presença de penhoras já efetivadas sobre os imóveis urbanos, objetos das matrículas nºs. 9.999, 10.000, 10.001 e 10.002 do CRI de Sorriso/MT, contemplando a integralidade dos valores executados.

Assim, frente ao excesso de penhora e diante da garantia do juízo por parte do executado, nos termos do § 2º do art. 828, do CPC, impositivo o provimento do presente agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP, DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA e JOAO PEDRO DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0011239-05.2017.8.11.0040, movida em seu desfavor por SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, que deferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens imóveis de matrículas n°s. 80.862, 80.893 e 80.861, todos do RGI de Cuiabá, na forma do art. 835, inciso V do CPC.

Em suas razões, alega a parte Agravante que houve “error in judicando” da magistrada singular, haja vista que, na forma do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo tem por objetivo obstar a produção de efeitos da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da turma julgadora, de modo que a consequência do deferimento da liminar no RAI nº. 1014203.64.2023.8.11.0000 é tão somente impedir a baixa das prenotações sobre os imóveis objetos das matrículas n. 80.862, 80.893 e 80.861 do CRI Cuiabá/MT, até que se defina se é possível ou não que a penhora recaía sobre esses imóveis.

Anota que há nos autos indicação de outros bens passíveis de penhora, inclusive sobre os quais já consta averbação premonitória.

Aduz que o não recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo não justifica o desrespeito à decisão liminar, bem como que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos é objeto de discussão no RAI nº. 1021745-36.2023.8.11.0000.

Assevera que a falta de garantia da execução é culpa exclusiva da credora, que persiste na penhora dos imóveis residenciais, mesmo tendo conhecimento de que são bem de família, pois o Agravante João Pedro e sua esposa residem há mais de 15 (quinze) anos nos imóveis.

Informa que, conquanto os imóveis contíguos possuam matrículas diferentes no Cartório de Registro de Imóveis e não conste ambos os números dos apartamentos na fatura de energia juntada no Id. 106128751 - Pág. 2, eles constituem uma única residência.

Por fim, argui que a Agravada litiga de má-fé e que não há pronunciamento definitivo sobre a questão da (im)penhorabilidade dos imóveis indicados pela credora.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, rejeitar o pedido de penhora dos imóveis objetos das matrículas n. 80.862, 80.893 e 80.861, do CRI Cuiabá/MT.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 185732674).

Embargos de Declaração opostos pela parte Agravante (ID 188106196).

Contrarrazões da parte agravada (ID 188929157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial manejada por SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A em face de GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP, DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA e JOAO PEDRO DA SILVA, com base em 5 (cinco) Cédulas de Crédito Bancário, emitidas em 2014, garantida com alienação fiduciária e avalista.

A inadimplência dos Executados ensejou o ajuizamento da ação originária de busca e apreensão n.º 0011239-05.2017.8.11.0040, convertida na presente Execução, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Sorriso/MT.

Após a citação de todos os executados, dentre outros imóveis, o Exequente requereu a penhora de 11 (onze) imóveis dos executados, entre eles os imóveis objeto das matrículas n. 80.862, 80.893 e 80.861 do CRI Cuiabá/MT, sendo que todos foram objeto de averbação premonitória (Id. 105406391).

Em 28/11/2022, os executados ofertaram para garantia do juízo quatro imóveis urbanos, objetos das matrículas n. 9.999, 10.000, 10.001 e 10.002 do CRI de Sorriso/MT, com área total de 6.500,00 m2, de titularidade de Gaspar Imobiliária, Comércio e Representações Ltda., avaliados em R$ 1.638.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil reais).

Contudo, o Exequente recusou os imóveis ofertados pelos executados, sustentando que possuem baixa liquidez.

Na sequência, sobreveio aos autos manifestação da parte executada requerendo o cancelamento das averbações premonitórias perfectibilizadas pela exequente e ofertando bens à penhora. Por seu turno, a credora indica à penhora os imóveis objeto das matrículas de n° 80.862, 80.893 e 80.861, todos do Registro de Imóveis de Cuiabá.

Ao analisar a questão, a Magistrada a quo, diante dos indícios de que as matrículas apontadas pela exequente de fato correspondem ao imóvel destinado à residência do executado João Pedro e havendo nos autos indicação de outros bens passíveis de penhora, inclusive sobre os quais já consta averbação premonitória, acolheu o pedido do executado e determinou a baixa das prenotações apenas sobre os imóveis das matrículas n° 80.862, 80.893 e 80.861, todos do Registro de Imóveis de Cuiabá.

Irresignada a parte Exequente interpôs o RAI nº. 1014203-64.2023.811.0000, requerendo a reforma da decisão, para que seja determinada a manutenção das penhoras incidentes nos imóveis objetos das matrículas n.º 80.893 (vaga de garagem), n.º 80.861 (apartamento) e n.º 80.862 (outro apartamento), não havendo o que se falar na proteção de bem de família, considerando a ausência de comprovação acerca da unicidade do imóvel e nem acerca da residência efetiva do executado, João Pedro da Silva e de sua esposa.

Distribuído a minha relatoria, ao analisar o pedido de liminar recursal, entendi pelo seu deferimento para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Em razão dessa decisão, a Magistrada a quo, verificando que os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, deferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens imóveis indicados pelo credor, nºs. 80.862, 80.893 e 80.861 do CRI Cuiabá/MT, na forma do art. 835, inciso V do CPC, o que deu azo à interposição do presente RAI nº. 1023541-62.2023.811.0000.

Concomitantemente, aportou àqueles autos o Agravo Interno interposto pela parte agravada requerendo seja-lhe dado provimento para, reformando-se a decisão monocrática, indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Julgado em conjunto, frente à desnecessidade de manutenção da averbação premonitória diante da garantia do juízo por parte do executado, nos termos do § 2º do art. 828, do CPC, entendi por dar provimento ao Agravo Interno e, em consequência, desprover o agravo de instrumento, afim de manter a decisão interlocutória que determinou a baixa das prenotações apenas sobre os imóveis das matrículas n° 80.862, 80.893 e 80.861, todos do Registro de Imóveis de Cuiabá.

Pois bem.

O caput do art. 828, do CPC, possibilita a averbação premonitória dando conta da existência de demanda judicial em desfavor do proprietário do imóvel, possuindo evidente natureza acautelatória, viabilizando, com isso, futura penhora.

Nos termos do inciso I do artigo 874 do CPC, o juiz poderá a requerimento do interessado e ouvido a parte contrária, mandar reduzir e penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios, de modo que a desconstituição das penhoras incidentes sobre os demais imóveis deve ser efetivada, a fim de evitar o excesso de penhora.

Nesse sentido:

"AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de compra e venda de cotas sociais – Cumprimento de sentença – Excesso de penhora – Reconhecimento – Incabível a manutenção de dois bens para garantia da execução quando um imóvel já é suficiente para quitação – Redução da penhora – Aplicação do art. 874, I, do CPC - Recurso provido." (TJ-SP, AI: 2227752-94.2021.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 25/02/2022)

Entretanto, no caso dos autos, mesmo em se tratando de um direito do exequente, mostra-se desnecessária a penhora e avaliação sobre os imóveis de matrículas n.º 80.893, n.º 80.861 e n.º 80.862, haja vista a presença de penhoras já efetivadas sobre os imóveis urbanos, objetos das matrículas nºs. 9.999, 10.000, 10.001 e 10.002 do CRI de Sorriso/MT, contemplando a integralidade dos valores executados.

Sobre o assunto, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BEM OFERECIDO À PENHORA. INSURGÊNCIA CONTRA O CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO SOBRE OOUTRO IMÓVEL. MODIFICAÇÃO DO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de Origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, deferiu o pedido de cancelamento da averbação premonitória do imóvel de matrícula n. 78.015, tendo em vista o bem ofertado à penhora (matriculado sob o n. 78.014) demonstra-se suficiente para garantir o prosseguimento da execução. Rever tal decisão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1052737 RS 2017/0026367-0, TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 16/05/2017)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. INCABÍVEL O CANCELAMENTO ATÉ QUE SEJA EFETIVADA A PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.” (STJ, AREsp 1136809 RS 2017/0173987-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 22/08/2017)

Assim, frente ao excesso de penhora e diante da garantia do juízo por parte do executado, nos termos do § 2º do art. 828, do CPC, impositivo o provimento do presente agravo de instrumento.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para
reformar a decisão agravada, a fim rejeitar o pedido de penhora e avaliação dos imóveis objetos das matrículas n. 80.862, 80.893 e 80.861, do CRI Cuiabá/MT.

Em consequência,
julgo prejudicado

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024